Tribunal: TJPA
Processo: 0067731-27.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0067731-27.2015.814.0000
COMARCA: ANANINDEUA 12.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
EMBARGANTE/AGRAVANTE: BÁRBARA GRECE TEIXEIRA MACHADO, SUCESSORA PROCESSUAL DE JOÃO LINDERBERG DE ANDRE MACHADO
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE FLS. 80/83
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0067731-27.2015.814.0000
COMARCA: ANANINDEUA 12.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
EMBARGANTE/AGRAVANTE: BÁRBARA GRECE TEIXEIRA MACHADO, SUCESSORA PROCESSUAL DE JOÃO LINDERBERG DE ANDRE MACHADO
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE FLS. 80/83
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no agravo de instrumento ajuizado por
BÁRBARA GRECE TEIXEIRA MACHADO
, SUCESSORA PROCESSUAL DE
JOÃO LINDERBERG DE ANDRE MACHADO
em face do acórdão de fls. 80/83 que julgou procedente o recurso dos réus/agravantes
MICHAEL ANDERSON GALVÃO DE SOUZA E MARIA JOSIANNE CANTO DA MOTA,
na
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS.

Transcrevo o acórdão embargado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL. ESBULHO NÃO CARATERIZADO. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda, considera-se justa a posse até que haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial acerca da rescisão contratual do compromisso de compra e venda de imóvel.
Por conseguinte, não há que se falar em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução contratual é que a posse passa a ser injusta e esbulho possessório configurado.
Não restando presentes os requisitos contidos no art. 927 do CPC/73, a liminar reintegratória deve ser indeferida.

Irresignada com o acórdão
BÁRBARA GRECE TEIXEIRA MACHADO, SUCESSORA PROCESSUAL DE JOÃO LINDERBERG DE ANDRE MACHADO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 85/92) alegando a necessidade de declarar nulo o acordão de fls. 80/83 em decorrência do falecimento do sucedido em 25/04/2017, o que ocorreu antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento que foi em 20/10/2017, sem que tivesse havido sucessão processual.

Sustenta ausência de peças essenciais a propositura do agravo de instrumento, tendo em vista que não foram anexados aos autos cópia da petição inicial, procuração outorgada aos agravantes e agravado, implicando em afronta ao devido processo legal.

Aduz ainda, que o acordão embargado ao manter o réu/agravante no imóvel ignora o que está estabelecido no artigo 475 do CPC, que prevê que
a parte prejudicada poderá pedir o término de contrato não cumprido
, contrariando o referido dispositivo legal.

Requer que os embargos sejam conhecidos e providos para reconhecer a nulidade do acórdão e alternativamente que sejam sanadas as omissões existentes.

Contrarrazões do embargado (fls. 97/100) requerendo a manutenção do
decisum.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Em que pese a tese apresentada pelo embargante de nulidade do acordão por ausência substituição processual e necessidade de suspensão do processo, entendo que a decisão não trouxe qualquer prejuízo à recorrente.

Digo isso, pois a embargante, logo após a publicação do despacho (Fls. 72) para inclusão em pauta para julgamento deste processo, peticionou às fls. 73/78 informando o falecimento do autor/agravado
JOÃO LINDERBERG DE ANDRE MACHADO,
que é seu genitor, requerendo a habilitação da herdeira nos próprios autos e a suspensão do processo.

Logo, a embargante teve ciência da inclusão em pauta do julgamento, e antes do falecimento o sucedido já havia apresentado contraminuta ao agravo de instrumento às fls. 51/59 dos autos, não havendo qualquer prejuízo a parte embargante.

Nesse sentido:
DIREITO DE VIZINHANÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de indenização por danos materiais e morais, ora em fase de cumprimento de sentença - Imóvel pertencente ao réu objeto de penhora - Oposição de embargos de terceiro pela viúva e filhos do requerido - Pretensão de nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença proferida na fase de conhecimento, em virtude da morte do réu - Óbito ocorrido em 2009 e somente noticiado nos autos em 2011, após a prolação da sentença e seu trânsito em julgado -
Inexistência de nulidade, tendo em vista a ciência dos herdeiros acerca da ação que se encontrava em curso
, já que foram eles que nomearam o advogado que atuava na causa, em razão de procuração que lhes fora outorgada pelo pai
- Descabimento da decretação da nulidade dos atos posteriores à sentença - Inventariante intimada para a fase de cumprimento de sentença e que se manteve inerte, não interpondo impugnação ou embargos
- Validade dos atos executivos. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência - Afastamento da sanção aplicada em primeira instância - Recurso parcialmente provido, para o fim de afastar a multa por litigância ímproba.
(TJ-SP 10593151420158260002 SP 1059315-14.2015.8.26.0002, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 19/10/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2017)

Portanto, inadequado o pedido de decretação da nulidade de todos os atos processuais posteriores ao falecimento do sucedido, seja porque a parte já havia apresentada contraminuta ao agravo (fls. 51/59), como também ainda haverá instrução processual no 1º grau, na qual a embargante poderá exercer o seu contraditório e ampla defesa.

No tocante a alegada omissão quanto aos requisitos para recebimento do agravo de instrumento, ressalto que a análise deve ser feita com base na égide do CPC de 1973, uma vez que o recurso foi interposto em 11/09/2015.

Com efeito, o artigo 525 do CPC/1973 previa que a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

Logo, na época da interposição do agravo de instrumento não havia a necessidade de a parte apresentar a cópia da petição inicial, e a procuração da agravada, pois ainda não havia sido citado no processo.

Portando, não assiste razão ao embargante quanto a omissão do órgão
ad quem
, no tocante a ausência de documentos essenciais para a o ajuizamento do recurso.

Por fim, quanto a existência de contradição da decisão que contrariou dispositivo legal que prevê a possibilidade de parte prejudicada poderá pedir o término de contrato não cumprido, igualmente não assiste razão a embargante.

Na verdade, o acordão embargado apenas deixou expresso que não é cabível rescisão contratual sem que haja pronunciamento judicial anterior e o direto de retenção das benfeitorias realizadas pelo comprador.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser
"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório".
(REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).
2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões.
3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ).
4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts.
541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.
2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.
4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.
(REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL.
INTERPELAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. INSUFICIENTE.
I. Permanecendo o promissário na posse do imóvel, cabe ao promitente promover a ação de resolução do contrato, não bastando para tanto as interpelações judicial em extrajudicial.
II. Agravo improvido. (STJ. AgRg no Ag 1004405 RS. Orgão Julgador T4 - QUARTA TURMA. Publicação DJe 15.09.2008. Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR).

Neste raciocínio, não há que se falar em nulidade, omissão ou contradição do acórdão, estando escorreita a decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora